Tribunal: CARF
Processo: 10865.901970/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901970/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
DURAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS AO CONHECIMENTO.
Não se conhece Recurso Voluntário que não ataca especificamente um capítulo
do Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se homologação
de crédito.
Após a prolação da decisão pela DRJ, no prazo para a interposição do Recurso
Voluntário, o contribuinte apresentou uma petição por meio da qual apresenta-se como
RECORRENTE, FORMULA PEDIDOS e que foi catalogada como RECURSO
VOLUNTÁRIO, bem como tratada como RECURSO VOLUNTÁRIO pelo CARF, encaminhada
para julgamento como tal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901970/2009-54
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901970/2009-54

Requer a homologação do parcelamento especial, a extinção do crédito e que as
intimações dos atos processuais sejam direcionadas também aos seus patronos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
A primeira questão que surge é indagar qual é a natureza jurídica do requerimento
sob análise, no qual o peticionante apresenta-se como RECORRENTE, no prazo para
RECURSO VOLUNTÁRIO e formula pedidos, e que é recebida como RECURSO
VOLUNTÁRIO pelo CARF, catalogada e tramitada como tal.
Sob o aspecto formal não há dúvidas que a peça apresentada pela Recorrente é um
Recurso Voluntário, pois foi tratada como tal.
Sendo o processo administrativo fiscal norteado pela redução de formalidades,
entende-se que foi acertada a decisão da DRJ em tratar a petição da contribuinte, por ela própria
apresentada como Recorrente, como um Recurso Voluntário, com o consequente
encaminhamento da peça para análise por este Colegiado.
Superada esta questão, é necessário aferir se a peça, interpretada como Recurso,
preenche os requisitos necessários à sua análise.
No caso concreto a resposta é negativa eis que sob o aspecto material o Recurso
Voluntário não ataca especificamente a decisão proferida pela DRJ, razão pela qual não deve ser
conhecido como tal.
Por este motivo, voto no sentido de que o Recurso Voluntário não seja conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital